Tribunal: TJES
Processo: 0000028-59.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-59.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GREICE GRECCO BARBOSA DONNA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 17/06/2024 E IPCA A PARTIR DESTA DATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade da contratação da autora para o cargo de professora em regime de designação temporária, reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a correção monetária dos depósitos de FGTS deve seguir o índice IPCA-E, conforme fixado na sentença, ou a TR, conforme pleiteado pelo ente público com base no Tema 731 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5090/DF, decidiu que a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção pelo IPCA. No entanto, modulou os efeitos do julgamento para que essa determinação tenha eficácia a partir da publicação da ata do julgamento, em 17/06/2024.
4. Até essa data, deve prevalecer o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 731, que estabelece a TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
5. Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS seja feita pela TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, conforme a decisão do STF na ADI 5090/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar que a correção monetária dos depósitos de FGTS seja feita pela TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, pelo índice que garanta, no mínimo, a inflação oficial (IPCA).

Tese de julgamento

Até 17/06/2024, a correção monetária dos depósitos de FGTS deve ser feita pela TR, conforme o Tema 731 do STJ.

A partir de 17/06/2024, aplica-se a decisão do STF na ADI 5090/DF, garantindo remuneração mínima pelo IPCA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

CF/1988, art. 7º, III

Lei nº 8.036/1990, art. 3º

CPC/2015, art. 85, §8º

Jurisprudência relevante citada

STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 12/06/2024.

STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/10/2017 (Tema 731).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000028-59.2016.8.08.0017

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GREICE GRECCO BARBOSA DONNA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível
interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança de FGTS, ajuizada
por
GREICE GRECCO BARBOSA DONNA
,

junto a Comarca de
Domingos Martins
- 1ª Vara
Cível
, q
ue deu parcial
procedência
aos pleitos autorais, declarando: I) nula a contratação da autora; II) prescritos os créditos anteriores aos cinco últimos anos, contados do ajuizamento da ação. Ademais, condenou o requerido ao pagamento dos depósitos a título de FGTS, correspondente
ao período trabalhado, com exceção dos créditos prescritos e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, na forma do art. 85, 8°, CPC/2015, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões,
o
apelant
e
recorre da r. sentença fls.
34/37

intercedendo que ocorra reforma no capítulo referente ao índice de correção monetária. Aduz que os índices de correção devem ser fixados pela legislação especial do FGTS, em especial pela Taxa Referencial – TR.

Noutro ponto,
a
apelad
a
se manifestou no sentido d
o
improvimento do recurso,
sob alegação de que o Recurso Especial
inv
ocado pela apelante possui data posterior a prolação da sentença. Assim, afirma que o ju
ízo
de piso julgou corretamente e baseado no entendimento vigente a época.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

Analisando os autos pude extrair que a parte apelada foi contratada pelo apelante para exercer a função de professora, em designação temporária, contratação esta que se renovou sucessivamente. Consta que trabalhou nos seguintes períodos: 01/02/2007 a 24/12/2007; 20/02/2008 a 20/07/2008; 22/07/2008 a 24/12/2008; 12/03/2009 a 23/12/2009; 24/01/2011 a 22/12/2011; 30/01/2012 a 21/12/2012; 01/02/2013 a 23/12/2013 e 28/01/2014 a 07/08/2014.

Com isso, a apelada ajuizou Ação Declaratória c/c cobrança de FGTS, obtendo parcial êxito na demanda.

Nesse contexto, o magistrado ao determinar parcial procedência aos anseios da ora apelante, determinou que a correção monetária dos valores devidos referente a FGTS atenda as seguintes especificações:
“
(...) correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela devida, de acordo com o IPCA-E, nos termos do RE 870947”-
fl. 37
.

Irresignado, o apelante recorreu da sentença prolatada solicitando a parcial reforma, de forma que seja aplicado o entendimento presente no REsp 1614874/SC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelante pretende a alteração do índice de correção monetária fixado pelo magistrado a quo, qual seja, IPCA-E, para o fim de ser aplicada a TR (taxa referencial) como indexador da atualização monetária referente ao FGTS devido pelo ente público.

In casu
, a questão referente ao índice de correção monetária envolvendo os depósitos de FGTS foi objeto da ADI nº 5090, razão pela qual os presentes autos permanecerem sobrestados até o julgamento de mérito da referida ação objetiva de controle de constitucionalidade, o qual foi realizado pelo tribunal pleno do STF em 12/06/2024.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte Suprema, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulados, nos seguintes termos:

"
(...)

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos)
em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios;
e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo - art. 3º da Lei nº 8.036/1990) - definir a forma de compensação. Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento.

(...)
”
(
ADI 5.090/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, relator do acórdão Ministro Flávio Dino, julgamento finalizado em 12.06.2024 (quartafeira) STF. Plenário. ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 12/06/2024
)
.

Portanto, pelo que se observa do julgado, o STF entendeu que a remuneração do FGTS não pode ficar abaixo da inflação (IPCA), pois isso violaria a Constituição, uma vez que faz com que os trabalhadores percam dinheiro, já que seu saldo do FGTS não acompanha o aumento geral dos preços.

Todavia, o STF modulou os efeitos do julgado, a fim de que a decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF seja aplicada ao saldo existente na conta do FGTS
a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17/06/2024.

Desse modo, no período anterior a esse julgamento deverá ser aplicado o que restou decidido nos autos do Recurso Especial nº 1.614.874/SC, submetido ao rito repetitivo (Tema 731), a fim de corrigir os depósitos de FGTS pela TR, dada a compreensão da natureza fundiária de tais valores
.

N
esse norte, a sentença merece parcial reforma, a fim de aplicar a TR (taxa referencial) como índice de correção do FGTS devido à parte autoria, conforme tese fixada no Tema 731 do STJ:
“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e condenar o ente estatal aos depósitos do FGTS corrigidos monetariamente pelo índice da TR (taxa referencial), por ser o índice adotado em lei e no Tema nº 731 do STJ.

A partir da publicação da ata de julgamento da ADI n 5090/DF, que ocorreu em 17/06/2024, o saldo existente na conta do FGTS deve ser corrigido na forma legal (TR + 3% a.a + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo – art. 3º da Lei nº 8.036/90 – definir a forma de compensação.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.